Tribunal: TJMT
Processo: 1021255-82.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1021255-82.2021.8.11.0000
PACIENTE: BRUNO RIBEIRO MANTOVANI
IMPETRANTE: DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Denovan Isidoro de Lima Júnior, em favor de Bruno Ribeiro Mantovani, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 19 de outubro de 2021, tendo a referida prisão sido convertida em preventiva na audiência de custódia realizada nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1019143-95.2021.8.11.0015, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Sustenta o impetrante que o paciente padece de constrangimento ilegal tendo em vista o fato de a autoridade acoimada de coatora mantê-lo preso há mais de 30 (trinta) dias sem que o Ministério Público tenha oferecido a denúncia, violando, assim, o disposto no art. 46 do Código de Processo Penal.
Assevera que “o Paciente não resistiu à prisão, sendo possuidor de ocupação lícita, residência fixa, sem antecedentes criminais, além do que, nada nos autos revela ser o mesmo de periculosidade comprovada, traduzindo-se, assim, que nada há nos autos com relação aos pressupostos do art 312 do CPP”.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, em razão do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, não restou comprovado de plano o constrangimento propalado nesta actio, mormente porque a constatação concreta do constrangimento ilegal, em tese, suportado pelo paciente, em virtude do excesso de prazo, demanda o exame acurado dos elementos de convicção coligidos no processo principal, o que não é possível em sede de cognição sumária, sendo prudente, portanto, colher primeiramente as informações da autoridade acoimada de coatora para posteriormente fazer juízo de valor. Além disso, não há notícias, nestes autos, de que a matéria tenha sido submetida ao crivo do juízo de primeiro grau.
Impõe-se salientar, ademais, que o excesso de prazo seja para o deslinde do inquérito policial, seja da ação penal não resulta de mero cálculo aritmético dos prazos processuais, havendo necessidade de se observar também se a investigação e/ou o processo estão tramitando regularmente, porquanto em certas circunstâncias é possível haver maior elastério, em virtude das peculiaridades de cada caso.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo acima citado, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, bem como as razões de eventual excesso de prazo, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, no expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator